Tribunal: TJBA
Processo: 8001083-53.2024.8.05.0067
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001083-53.2024.8.05.0067

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CREUZA FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. PROCEDIMENTO ESPECIAL DA LEI Nº 14.181/2021. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO RITO LEGAL E REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA OBRIGATÓRIA DE CONCILIAÇÃO E REPACTUAÇÃO. INTERPRETAÇÃO INCORRETA DO ALCANCE DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de repactuação de dívidas no âmbito do superendividamento, afastou a aplicação do procedimento previsto na Lei nº 14.181/2021, indeferiu a gratuidade de justiça e deixou de designar a audiência obrigatória de conciliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:

(i) definir se estavam presentes os requisitos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça;

(ii) estabelecer se a sentença é nula pela inobservância do rito especial do superendividamento previsto na Lei nº 14.181/2021, notadamente pela ausência de instauração do procedimento adequado, pela não realização de audiência obrigatória e pela interpretação restritiva quanto à inclusão dos empréstimos consignados no cálculo do mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O julgador deve conceder a gratuidade de justiça quando a declaração de hipossuficiência da parte não for infirmada por elementos concretos nos autos, prevalecendo a presunção relativa de veracidade prevista no art. 99, § 3º, do CPC.

4.
O exame da hipossuficiência financeira deve considerar não apenas a renda bruta, mas também o grau de comprometimento da renda por despesas essenciais e dívidas, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

5.
A legislação do superendividamento (arts. 54-A e seguintes e 104-A a 104-C do CDC) estabelece procedimento especial obrigatório, que compreende a designação de audiência de conciliação com todos os credores para tentativa de repactuação, etapa indispensável à validade do processo.

6.
A ausência da audiência prevista no art. 104-A do CDC configura vício insanável e gera nulidade da sentença, por suprimir fase legal obrigatória destinada à composição e ao diálogo entre devedor e credores.

7.
O conceito legal de dívidas submetidas ao regime do superendividamento não exclui, em si, empréstimos consignados, pois o art. 54-A do CDC abrange todas as dívidas de consumo capazes de comprometer o mínimo existencial.

8.
A interpretação restritiva adotada pelo juízo de origem, baseada no Decreto nº 11.150/2022, não pode prevalecer sobre o texto legal, sobretudo diante da controvérsia constitucional pendente no STF sobre o referido decreto.

9.
O comprometimento de aproximadamente 44% da renda da consumidora com empréstimos consignados indica situação plausível de superendividamento, impondo a observância do rito próprio antes de qualquer julgamento de mérito.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso provido. Sentença anulada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da apelação n.º 8001083-53.2024.8.05.0067, em que figura como apelante,
CREUZA FERREIRA DA SILVA
,

e apelado,
BANCO BRADESCO S.A.
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER o recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.